Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001801-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), RUBENS DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 039.241.641-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DA CRUZ SILVA - CPF: 070.475.771-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 084.539.432-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001801-77.2025.8.11.0000

PACIENTE: RUBENS DOS SANTOS CAMPOS
IMPETRANTE: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM PERICULOSIDADE ACENTUADA DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo (art. 180 e art. 288 do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à necessidade e adequação da medida extrema, ou se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve ser decretada somente quando não houver medidas cautelares menos gravosas suficientes para garantir os objetivos do processo penal, conforme o art. 282, § 6o, do CPP.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, sem apontar elementos concretos que demonstrem sua periculosidade acentuada.

5. O paciente é primário, não possui antecedentes criminais e não há indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir ou tentará obstruir a instrução criminal.

6. A suposta vinculação do paciente a outro inquérito policial não pode, por si só, justificar a segregação cautelar sem elementos probatórios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:
"
:
"A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em circunstâncias concretas do caso, sendo possível sua substituição por medidas cautelares quando não há elementos que indiquem risco à ordem pública e à regular tramitação do processo penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 811.814/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.08.2023, DJe de 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 648314/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.04.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001801-77.2025.8.11.0000

PACIENTE: RUBENS DOS SANTOS CAMPOS
IMPETRANTE: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Rubens dos Santos Campos
, preso pela suposta prática dos crimes de receptação, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo (art. 180 e art. 288, ambos do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara de Barra do Bugres.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Afirma que
“é primário, ostentando impecável antecedentes, possui dois filhos menores, residência fixa, não fugindo da tipologia normal da conduta, assim a suficiência quanto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, é medida que se impõe por Imperativo de Direito, Justiça e da Melhor Política Criminal”
.

Aduz que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

Amparados nesses argumentos, requereu a sua imediata soltura, com ou sem aplicações de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001801-77.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3a Vara de Barra do Bugres, que lhe decretou a custódia para garantia da ordem pública.

A prisão preventiva como espécie de medida cautelar deve ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

[...] Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso capitulado no art. 288, parágrafo único, e art.180, ambos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei no 10.826/03, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

Consta nos autos que o material encontrado com os autuados consiste em: 01 (um) Revólver Rossi (Brasil), no de série AA569858; 01 (um) Revólver Taurus (Brasil), no de Série SI757615; 15 (quinze) Munições Cal. 32; 07 (sete) Munições Cal. 38; 05 (cinco) Munições Cal. 38; 01 (uma) unidade de Coldre; Honda Titan Mix, Cor Preta, Ano 2009, Placa NPI0F59/MT.

Dos autos extrai-se que, em continuidade às diligências descritas nos relatórios de investigação n° 2025.13.5483, 2025.13.4782 e 2025.13.5038, referentes ao acompanhamento de suspeitos de homicídios e à preparação para um novo homicídio em Barra do Bugres/MT, a equipe de investigação, durante vigilância,
avistou o suspeito Rubens portando uma arma na cintura ao descer de uma moto e entrar em uma residência
.

Diante da situação, os policiais adentraram o imóvel, imobilizaram o suspeito Rubens e a suspeita Ana Vitória, que também se encontrava no local, e deram voz de prisão a ambos pelo porte de duas armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38.

No momento da abordagem, Rubens admitiu estar associado à Genivaldo, outro suspeito monitorado em uma residência distinta.
Conforme relato de Rubens, Genivaldo estaria de posse de um revólver calibre 32 e munições, e ambos planejavam executar dois indivíduos pertencentes a um grupo criminoso rival
, que também estariam armados com uma pistola e um revólver.

Em ato contínuo, a equipe integrada deslocou-se até a kitnet onde Genivaldo estava.

Após se identificarem e darem-lhe voz de parada, os policiais realizaram a abordagem, encontrando em posse do suspeito diversas munições de calibre 32. Vejamos:

Depoimento do PM Adilson Martins Ojeda Klipel (Id. 181416300):

“[...] QUE EM CONTINUAÇÃO AS DILIGENCIAS DESCRITAS NOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO N° 2025.13.5483, 2025.13.4782 E 2025.13.5038, DE ACOMPANHAMENTO A SUSPEITOS DE HOMICÍDIOS, E DE SE PREPARAREM PARA UM NOVO HOMICÍDIO EM BARRA DO BUGRES - MT; A EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO COMPOSTA POR POLICIAIS CIVIS DE TANGARÁ DA SERRA E BARRA DO BUGRES, DURANTE VIGILÂNCIA, NOTOU O SUSPEITO RUBENS COM ARMA NA CINTURA AO DESCER DA MOTO E ENTRAR NA CASA, MOMENTO EM QUE A EQUIPE ENTROU NA CASA, IMOBILIZOU O SUSPEITO RUBENS E A SUSPEITA ANA VITORIA QUE LÁ ESTAVA, E DEU VOZ DE PRISÃO A ELES, PELO PORTE DE DUAS ARMAS DE FOGO, DOIS REVÓLVERES 38; QUE O SUSPEITO CONFIRMOU QUE ESTARIA ASSOCIADO AO GENIVALDO, QUE ESTAVA EM OUTRA CASA SENDO MONITORADO POR OUTRA PARTE DA EQUIPE; QUE O GENIVALDO ESTARIA COM UM REVÓLVER 32 E MUNIÇÕES, E IRIAM BEM ARMADOS PARA MATAR DOIS HOMENS DE UM GRUPO CRIMINOSO RIVAL, QUE TAMBÉM ESTARIAM ARMADOS COM UMA PISTOLA E UM REVOLVER; QUE A EQUIPE REUNIDA ENTROU NA KITNET EM QUE ESTAVA O GENIVALDO, DANDO VOZ DE PARADA E SE IDENTIFICANDO, E ABORDOU O SUSPEITO, QUE ESTAVA COM VÁRIAS MUNIÇÕES DE CALIBRE 32, PORÉM A ARMA NÃO FOI ENCONTRADA; FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO GENIVALDO; [...]”.

Depoimento do IPJC Itamar Cleiton Souza Xavier (Id. 181416301):

“QUE EM CONTINUAÇÃO AS DILIGÊNCIAS DESCRITAS NOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO N° 2025.13.5483, 2025.13.4782 E 2025.13.5038, DE ACOMPANHAMENTO A SUSPEITOS DE HOMICÍDIOS, E DE SE PREPARAREM PARA UM NOVO HOMICÍDIO EM BARRA DO BUGRES - MT; A EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO COMPOSTA POR POLICIAIS CIVIS DE TANGARÁ DA SERRA E BARRA DO BUGRES, DURANTE VIGILÂNCIA, NOTOU O SUSPEITO RUBENS COM ARMA NA CINTURA AO DESCER DA MOTO E ENTRAR NA CASA, MOMENTO EM QUE A EQUIPE ENTROU NA CASA, IMOBILIZOU O SUSPEITO RUBENS E A SUSPEITA ANA VITORIA QUE LÁ ESTAVA, E DEU VOZ DE PRISÃO A ELES, PELO PORTE DE DUAS ARMAS DE FOGO, DOIS REVÓLVERES 38; QUE O SUSPEITO CONFIRMOU QUE ESTARIA ASSOCIADO AO GENIVALDO, QUE ESTAVA EM OUTRA CASA SENDO MONITORADO POR OUTRA PARTE DA EQUIPE; QUE O GENIVALDO ESTARIA COM UM REVÓLVER 32 E MUNIÇÕES, E IRIAM BEM ARMADOS PARA MATAR DOIS HOMENS DE UM GRUPO CRIMINOSO RIVAL, QUE TAMBÉM ESTARIAM ARMADOS COM UMA PISTOLA E UM REVÓLVER; QUE A EQUIPE REUNIDA ENTROU NA KITNET EM QUE ESTAVA O GENIVALDO, DANDO VOZ DE PARADA E SE IDENTIFICANDO, E ABORDOU O SUSPEITO, QUE ESTAVA COM VÁRIAS MUNIÇÕES DE CALIBRE 32, PORÉM A ARMA NÃO FOI ENCONTRADA; FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO GENIVALDO;”

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, relatório de investigações, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

[...]

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

[...]

No caso “sub judice”, entendo que a prisão preventiva dos indiciados é necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que os crimes perpetrados são de extrema gravidade. Conforme apontado no relatório investigativo, os suspeitos Rubens e Genivaldo estão diretamente implicados no homicídio de Fernando da Costa Fernandes (IP n° 165.4.2025.1149), ocorrido em 08/01/2025, motivo pelo qual vinham sendo monitorados pela equipe policial.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis),
consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos
.

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Rubens dos Santos Campos.

Primeiramente, porque o juízo
a quo
deixou de esclarecer em que consiste a
“extrema gravidade”
mencionada no decreto prisional.

Na verdade, as circunstâncias que envolvem os delitos, conquanto reprováveis, não extrapolam a normalidade dos tipos penais.

Isso porque os fatos imputados neste feito ao réu e aos corréus Genivaldo e Ana Vitoria se referem à apreensão de
“01 (um) Revólver Rossi (Brasil), no de série AA569858; 01 (um) Revólver Taurus (Brasil), no de Série SI757615; 15 (quinze) Munições Cal. 32; 07 (sete) Munições Cal. 38; 05 (cinco) Munições Cal. 38; 01 (uma) unidade de Coldre; Honda Titan Mix, Cor Preta, Ano 2009, Placa NPI0F59/MT”,
sem outros elementos que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta deles.

Ademais, ao analisar o conjunto probatório reunido nos autos, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos,
notadamente porque não ostenta nenhuma ação penal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor
.

Convém esclarecer que, conquanto o juízo de origem tenha consignado que
“os suspeitos Rubens e Genivaldo estão diretamente implicados no homicídio de Fernando da Costa Fernandes (IP n° 165.4.2025.1149)”
, a consulta ao sistema PJE não revelou a existência de denúncia formalizada contra eles, tampouco a tramitação do inquérito mencionado.

Assim, caso se verifique a presença de indícios suficientes de autoria no suposto delito de homicídio, a decretação da prisão preventiva poderá ser analisada nos autos próprios, não neste feito, no qual a conduta imputada ao paciente não excede a gravidade inerente aos crimes em questão.

Além disso, inexiste nos autos qualquer indício concreto de que o acusado tenha adotado medidas para obstruir a instrução criminal, seja mediante a destruição ou falsificação de provas, a intimidação de testemunhas ou a fabricação de álibis artificiais com o propósito de eximir-se da responsabilidade penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Diante desse panorama, reputo viável a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, as quais se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

A jurisprudência respalda o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, tal como afirmado na decisão agravada, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que "o acusado dirigia em alta velocidade, no momento da colisão não parou o carro; pelo contrário, arrastou as vítimas, além de não ter prestado socorro", "além do fato do mesmo ter tentado fugir do local" .

3. Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
É que se está diante de crime praticado sem violência intencional ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma periculosidade acentuada do agente, sobretudo porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes
, o qual se encontra custodiado desde 18/4/2021, ou seja, há mais de dois anos.

4. Agravo regimental provido tão somente para substituir a custódia preventiva do agravante por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e proibição de frequentar bares e restaurantes, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de primeiro grau
(STJ, AgRg no HC n. 811.814/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

Por fim, deixo de estender o benefício ao corréu
Genivaldo da Cruz Silva
, uma vez que, diferentemente da situação do paciente, se trata de acusado reincidente, possuindo contra si quatro condenações definitivas por crimes de roubo majorado, corrupção de menores e tráfico de drogas [executivo de pena n. 0006837-30.2017.811.0055].

Logo, não se trata de similitude de situações entre o paciente e Genivaldo, o que obsta a aplicação do art. 580 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rubens dos Santos Campos
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(ii) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(iii) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial; e

(iv) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Rubens dos Santos Campos
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025